Tribunal: STF
Processo: RE 97283
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-05
Data de publicação: 1982-10-05

Ementa:
ICM. LEITE "IN NATURA". DIFERIMENTO DO TRIBUTO. CONVENIO ICM 07/77.
- O DIFERIMENTO DA INCIDENCIA DO ICM NÃO OFENDE O PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA NÃO CUMULATIVIDADE DO TRIBUTO. INADEQUAÇÃO DO
CRÉDITO PRESUMIDO NA MECANICA DO DIFERIMENTO. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.